Tribunal: TJSP
Processo: 0036587-21.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Pagamento
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória com lastro em contrato de franquia. Matéria não afeta à competência das varas empresariais e de conflitos relacionados à arbitragem da Vara Regional de Competência Empresarial das 2a, 5a e 8a RAJs, disciplinada no art. 3o da Resolução no 877/2022 desse E. TJSP. Competência do Juiz suscitado da 10a Vara Cível de São José do Rio Preto.